Tribunal: TJMT
Processo: 1005065-10.2024.8.11.0042
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-05-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005065-10.2024.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica, Injúria, Ameaça, Furto, Violência Doméstica Contra a Mulher, Importunação Sexual]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), EVONALDO DE SOUZA - CPF: 004.376.831-84 (APELANTE), RONIALDO RODRIGUES EVANGELISTA - CPF: 828.451.311-00 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCAS HENRIQUE RIBEIRO DE SOUZA - CPF: 062.016.171-08 (TERCEIRO INTERESSADO), REGINALDO BESERRA DE SOUZA - CPF: 011.574.561-03 (TERCEIRO INTERESSADO), ALISSANDRA RIBEIRO DE ARAUJO - CPF: 857.640.351-04 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – CRIMES DE IMPORTUNAÇÃO SEXUAL, LESÃO CORPORAL, AMEAÇA E VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO, NO ÂMBITO DOMÉSTICO – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA – PRETENSÃO – 1) ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – IMPROCEDÊNCIA – MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS EM JUÍZO – PALAVRA DA VÍTIMA – ESPECIAL RELEVÂNCIA – DEMAIS ELEMENTOS DE PROVA HARMÔNICOS –
RECURSO DESPROVIDO.

Nos crimes praticados no âmbito da violência doméstica e familiar contra a mulher, comumente perpetrados às escondidas, a palavra da vítima assume especial relevo probatório, sobretudo quando coerente e harmônica com os demais elementos de convicção carreados aos autos.

Constatada a materialidade e a autoria delitivas por meio dos depoimentos firmes e seguros da ofendida, corroborados pelo boletim de ocorrência, pelo termo de representação criminal e pelo laudo de exame de corpo de delito, descabe acolher a tese de insuficiência probatória suscitada pela Defesa.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Evonaldo de Souza
contra sentença proferida pelo MM. Juízo da 2a Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Cuiabá/MT, nos autos da ação penal n.o 1005065-10.2024.8.11.0042, que o condenou à pena de 4 anos e 11 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática dos delitos tipificados nos artigos 215-A, 129, §13, 147 e 150, todos do Código Penal.

Nas razões recursais, a Defesa pugna pela absolvição do apelante ao argumento de insuficiência probatória. (Id. 254783749)

Em contrarrazões, o
parquet
manifesta-se pelo desprovimento do recurso de apelação, mantendo a sentença inalterada. (Id. 254783751)

Em sequência, a Procuradoria Geral de Justiça, no parecer subscrito pelo i. Procurador de Justiça Dr. Gerson N. Barbosa, manifestou-se pelo
desprovimento do recurso,
assim sintetizando:

(Id. 267164784)

SUMÁRIO: APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL, AMEAÇA, VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO E IMPORTUNAÇÃO SEXUAL, NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. CONDENAÇÃO. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. NÃO CABIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS INDISCUTÍVEIS. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO. DECLARAÇÕES FIRMES E COESAS DA OFENDIDA NAS DUAS FASES DA PERSECUÇÃO PENAL. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conheço o presente recurso, por preencher os requisitos de admissibilidade.

Conforme relatado, trata-se recurso de apelação interposto por de apelação criminal interposto por
Evonaldo de Souza
, contra os termos da sentença proferida pelo MM. Juiz da 2a Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Cuiabá/MT.

Depreende-se na denúncia
:

“[...]No dia 12 de março de 2024, por volta das 14:45h, na residência localizada na Rua 18, n.o 21, quadra 12 – Jardim Paulicéia, nesta capital, o denunciado EVONALDO DE SOUZA violou o domicílio, agrediu, importunou-a sexualmente e ameaçou a vítima Alissandra Ribeiro de Araújo (46 anos), sua ex-namorada, que é portadora de necessidades especiais, cadeirante.

No dia dos fatos, o denunciado foi até a residência da vítima e, pulou o muro, arrombou a porta dos fundos, entrou e lá permaneceu contra sua vontade expressa. Não satisfeito, foi até ela e tentou beijá-la a força, concomitante a isso, segurou-a pelo pescoço e tentou esganá-la.

Ato contínuo, a vítima se debateu, mesmo assim, o denunciado, seurou-a pelos pés e arrastou-a pela casa.

Extrai-se que ele pegou uma faca e golpeou a vítima, causando-lhe um pequeno corte na mão direita, conforme se depreende o Laudo Pericial n.o 111.1.02.9067.2024.167653-A01, juntado nesta oportunidade. Não satisfeito, investiu contra a vítima com uma cabeçada e ameaçou-a de morte. Amedrontada a vítima gritou por socorro, momento em que o denunciado evadiu levando consigo um ventilador, e a chave do portão com cadeado. Ato contínuo solicitou apoio da guarnição policial que atendeu a ocorrência e efetuou a prisão em flagrante do denunciado. Assim agindo, o denunciado EVONALDO DE SOUZA violou as normas contidas no art. 215-A (Importunação Sexual), c/c art. 147 (Ameaça) c/c art. 129, § 13o (lesão corporal) c/c art. 150, § 1o (violação de domicílio) c/c art. 61, II, “f” (com violência contra a mulher), c/c art. 69, todos do Código Penal, razão pela qual, o Ministério Público oferece a presente denúncia, requerendo que, após recebida e autuada, seja ele citado para a apresentação da defesa preliminar e, após, determine a ouvida das testemunhas abaixo arroladas, procedendo o seu interrogatório (art. 396 e seguintes do CPP), para que, ao final, sejam os presentes pedidos julgados procedentes, condenandoo nas penas da lei, observando o artigo 91 do Código Penal e artigo 387, inciso IV, do Código Processo Penal (fixação de indenização pelo dano causado à vítima).[...]” (Id. 254783701)

Após a instrução processual, sob o crivo do contraditório e a ampla defesa, o juízo de origem julgou procedente a exordial acusatória, condenando o apelante nos seguintes fundamentos:

“[...]
Fundamento e Decido.

Pretende o Ministério Público com a presente ação penal atribuir a
Evonaldo De Souza,
devidamente qualificado nos autos, a prática dos crimes tipificados no art. 215-A, art. 147, art. 129, § 13o, art. 150, § 1o c/c art. 61, II, “f” e 69, todos do Código Penal, contra a vítima Alissandra Ribeiro De Araujo, sua ex-companheira.

Inicialmente, consigno que a persecução penal in judicio obedeceu fielmente ao devido processo legal, fulcrada pelos princípios do contraditório e da ampla defesa, razão porque, não havendo questões prévias impeditivas da análise do mérito, resta analisar a pretensão punitiva do Estado.

Julgamento com perspectiva de gênero.

Inicialmente, é importante registrar que, conforme se extrai do conjunto probatório, o crime imputado foi praticado no âmbito da violência doméstica contra a mulher, baseada no gênero, destacando que acusado e vitima mantiveram relacionamento intimo de afeto apto a caracterizar a aplicação da legislação..

A discriminação é um elemento sempre presente quando se trata de violência de gênero. Assim, deve ser assegurado pelo Poder Judiciário especial proteção à vítima observando-se os direitos e garantias definidas na Constituição da República e a Lei no 11.340/2006.

Outrossim, registra-se que o Conselho Nacional de Justiça instituiu o Protocolo para Julgamento com Perspectiva de Gênero, no qual avança na interpretação do direito sob a lente de gênero, e com isso reforça-se que, no contexto doméstico, existem comportamentos que perpetuam a violência de gênero e que devem ser interrompidos por meio de decisão judicial, como nos autos.

Feitas tais considerações passo a apreciação dos delitos imputados pelo Ministério Público.

DO CRIME DE IMPORTUNAÇÃO SEXUAL

No caso sub examine, o crime de
importunação sexual
é delito
formal
, não há necessidade de prova da materialidade do mesmo.

No que diz respeito a
autoria
do delito em comento, a mesma, igualmente, restou demonstrada nos autos, pelo boletim de ocorrência e depoimentos da vítima em sede policial e em juízo que foi coesa ao afirmar que o acusado após invadir sua residência praticou ato libidinoso consistente em lhe beijar contra sua vontade, sendo categórica, ainda, acerca do réu tentar desabotoar sua blusa.

Destaco quanto a este ponto os relatos contidos no boletim de ocorrência no 2024.75694: ID. 148169835:

“ (...)
QUE É CADEIRANTE, E ELA RELATOU QUE SEU EX-CONVIVENTE HAVIA PULADO O MURO DE SUA RESIDÊNCIA, ARROMBADO A PORTA DOS FUNDOS E ENTRADO NA CASA. QUE DENTRO DO LOCAL, SOB EFEITO DE DROGAS E ENTORPECENTE, ELE LHE AGARROU, TENTOU BEIJÁ-LA A FORÇA, SEGUROU PELO PESCOÇO E APERTOU. (...)”

De outro lado, o acusado foi interrogado durante a audiência de instrução, sob o manto do contraditório e da ampla defesa, momento em que negou os fatos descritos na denúncia.

Com efeito, diante do que restou apurado, a despeito da negativa do réu, reputo que o conjunto probatório contido nos autos demonstra, sem dúvidas, a materialidade e a autoria do crime de importunação sexual, capaz de ensejar a condenação do acusado que, inconformado com o término da relação íntima de afeto, para além de invadir e agredir a ofendida, ainda teria lhe beijado, dizendo que a amava, bem como tentado satisfazer sua lascívia sem qualquer permissão de vítima ao tentar desabotoar a roupa da ofendida, o que reputo suficiente ao reconhecimento da materialidade e autoria delitiva do delito e comento.

Consigno nos presentes autos que a palavra da vítima, nos crimes de violência familiar, assume especial relevância, na medida em que geralmente perpetrados na clandestinidade, a salvo da presença de possíveis espectadores.

[...]

DO CRIME DE LESÃO CORPORAL (Artigo 129, § 13o, do CP)

Quanto ao delito em tela reputo que a
MATERIALIDADE
delitiva se encontra demonstrada de forma cristalina, através do boletim de ocorrência (ID. 148169835), termo de declarações da ofendida (ID. 148170391), laudo de exame de corpo de delito e mapa topográfico (id. 149231946), assim como das declarações proferidas em Juízo em audiência.

No que tange a
AUTORIA
do delito em apuração, entendo que restou consubstanciada nos autos através de elementos probatórios robustos e cristalinos.

Extrai-se do depoimento da ofendida em sede policial:

(...) QUE SEU EX-CONVIVENTE HAVIA PULADO O MURO DE SUA RESIDÊNCIA, ARROMBADO A PORTA DOS FUNDOS E ENTRADO NA CASA. QUE DENTRO DO LOCAL, SOB EFEITO DE DROGAS E ENTORPECENTE,
ELE LHE AGARROU, TENTOU BEIJÁ-LA A FORÇA, SEGUROU PELO PESCOÇO E APERTOU. DISSE QUE SE DEBATEU, NO ENTANTO, O SUSPEITO LHE SEGUROU PELOS PÉS E A PUXOU PELA CASA, PEGOU UMA DE UMA FACA DE SERRA E A GOLPEOU, CAUSANDO-A UM PEQUENO CORTE NA MÃO DIREITA E AINDA LHE DESFERIU UMA "CABEÇADA"
E A FEZ AMEAÇAS DE MORTE DE MORTE.(...) ID. 148169835.

Tais alegações foram corroboradas em Juízo pela vítima ao asseverar que na data dos fatos aduziu que o réu pulou o muro dos fundos e adentrou em sua residência sem sua permissão, junto com um amigo de nome Marcos Antonio. E que após a invasão pediu para o réu ir embora, contudo ele se mostrou agressivo e jogou fora as comidas nas panelas que foram preparadas pelo seu filho; empurrou a cadeira de rodas da vítima; lhe desferiu uma testada; a beijou à força; tentou desabotoar sua blusa; logo em seguida segurou seu pescoço e a jogou ao chão. Afirmou ainda que ele lhe golpeou com uma faca de serra.

Outrossim, saliente-se que o laudo de exame de corpo de delito e mapa topográfico acostados no id. 149231946, corroboram de forma robusta as declarações proferidas pela vítima, tanto em sede policial, quanto na fase judicial, evidenciando que efetivamente o delito de lesão corporal aconteceu.

Ademais, no referido laudo, no item “Descrição”, consta os seguintes apontamentos: “Presença de escoriações em placa avermelhadas nas regiões: pododáctilos pé esquerdo 2° e 4°, pododáctilos pé direito 1°, 2°, 3° e 4°; - Presença de ferida corto contusa aberta face dorsal da mão direita..”, sendo que, em sede de comentários, o médico legista atestou que encontrada “As lesões descritas foram produzidas por ação de instrumento contundente”. Conclui, por fim, que:
“Diante dos achados do exame concluem os peritos que a pessoa que se apresentou com o nome de Alissandra Ribeiro de Araújo Silva apresenta vestígios de lesão corporal de caráter contuso”.

Submetido ao interrogatório judicial, o réu negou as agressões perpetradas.

No ponto, a despeito da negativa do réu, impende consignar que durante a tramitação dos autos, foram reunidos elementos probatórios concretos e cristalinos que evidenciam a responsabilidade do réu pelo delito de lesão corporal narrado na exordial acusatória em desfavor da vítima.

Assim sendo, impera então o cenário apresentado pela vítima, pois, em consonância com as declarações contundentes proferidas comprovada a existência do delito, assim como, de que o réu foi o autor.

Destarte, quando a palavra da vítima for segura e coerente com a prova coligida aos autos, não há porque não conferir valoração à sua versão, sendo que, no caso in concreto, as declarações foram corroboradas pelas informações declinadas pela prova pericial que apontam claramente as lesões causadas.

Com efeito, além de totalmente coerentes, os depoimentos da vítima ganham mais força com a prova material colhida, que é toda consonante com suas declarações,
devendo, portanto, ser julgada procedente a denúncia quanto ao delito de lesão corporal.

DO CRIME DE AMEAÇA (Artigo 147 do CP)

No que tange ao delito de ameaça, da mesma forma, verifico que a
MATERIALIDADE
delitiva também se encontra demonstrada de forma cristalina, através do boletim de ocorrência, termo de declarações da ofendida, termo de representação criminal (ID. 148170392), assim como, diante das declarações proferidas em Juízo.

Outrossim, a
AUTORIA
delitiva restou cristalinamente comprovada nos autos, através das declarações proferidas pela vítima de forma harmônica e segura com os demais elementos probatórios contidos nos autos.

É certo que a vítima afirmou, tanto em sede policial, quanto na fase judicial, que no momento das agressões o réu proferiu sérias ameaças de matar a vítima com uma faca em mãos.

Destaque-se, quanto a ameaça, a gravidade da conduta quando constatado que para além das ameaças a agrediu, segurou seu pescoço, puxou pela casa pelos pés, logo em seguida foi lesionada com tal faca na região da mão direita.

Destaco neste sentido trecho do depoimento da vítima:

[...]Extrai-se do depoimento da ofendida em sede policial:

(...) QUE SEU EX-CONVIVENTE HAVIA PULADO O MURO DE SUA RESIDÊNCIA, ARROMBADO A PORTA DOS FUNDOS E ENTRADO NA CASA. QUE DENTRO DO LOCAL, SOB EFEITO DE DROGAS E ENTORPECENTE, ELE LHE AGARROU, TENTOU BEIJÁ-LA A FORÇA, SEGUROU PELO PESCOÇO E APERTOU. DISSE QUE SE DEBATEU, NO ENTANTO, O SUSPEITO LHE SEGUROU PELOS PÉS E A PUXOU PELA CASA, PEGOU UMA DE UMA FACA DE SERRA E A GOLPEOU, CAUSANDO-A UM PEQUENO CORTE NA MÃO DIREITA E AINDA LHE DESFERIU UMA "CABEÇADA" E A FEZ AMEAÇAS DE MORTE DE MORTE.(...) ID. 148169835.

O réu ao ser interrogado na audiência instrutória, negou a prática delitiva.

Contudo, necessário ressaltar que nos crimes envolvendo violência doméstica e familiar contra a mulher, a palavra da vítima é valorada de forma substancial, apta, portanto, a sustentar eventual édito condenatório, haja vista que os delitos desta natureza geralmente são cometidos à surdina, ou seja, sem testemunhas presenciais do eventual fato ilícito.

Outrossim, no caso in concreto, as declarações proferidas pela vítima em Juízo se encontram em consonância com as informações declinadas na fase policial, demonstrando efetivamente a veracidade do fato, pois foram despendidas sem contradições significativas, pelo contrário, se encontram em plena harmonia com a dinâmica fática.

[...]

Com efeito, a condenação faz-se imperativa pois o crime foi praticado em ambiente doméstico, onde, conforme visto, a palavra da vítima assume especial relevância probatória.

Assim, ante ao arcabouço probatório, emerge abarcada a culpabilidade do réu, motivo pelo qual, a condenação no tipo penal descrito e imputado a ele na exordial acusatória é medida de rigor.

DO CRIME DE INVASÃO DE DOMICÍLIO

Por fim, o crime de violação de domicílio, como se viu da declaração da vítima, ficou comprovado, pois no dia dos fatos o acusado invadiu a casa da vítima, sem autorização sob o pretexto de cuidar de animais da ofendida e lá permaneceu contra a sua vontade expressa praticando os demais delitos descritos na peça acusatória.

Não é demais esclarecer que, o tipo penal prevê a proteção de um bem constitucionalmente protegido, ou seja, para além do Código Penal, a nossa Constituição Federal, em seu artigo 5o, inciso XI, prevê que “a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar
sem consentimento do morador
, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou durante o dia, por determinação judicial”.

Por sua vez, a autoria delitiva do crime de violação de domicílio qualificada também se apresenta inconteste e suficiente consubstanciada na declaração da vítima que afirmou que o réu teria invadido sua casa sem sua autorização e lá permanecido, contra a sua vontade expressa, a agredindo após o pedido para se retirar, motivo que fundamenta a prolação do decreto condenatório.

Destaque-se que a despeito do réu negar que tenha invadido e que seria a própria vítima que teria pedido para ele pular o muro, é certo que a ofendida tanto em sede policial quanto em Juízo foi categórica ao informar que Evonaldo não tinha permissão para adentrar sua residência e mesmo assim o fez, motivado pelo inconformismo com o término da relação casual não mais desejada pela vítima.

A propósito, tem-se o especial valor dado à palavra da vítima que se lembrou com detalhes pormenorizados dos fatos.

[...]

Desse modo, diante do que restou apurado, entende-se que o conjunto probatório contido nos autos demonstra, sem dúvidas, a materialidade e a autoria do crime de invasão de domicílio, capaz de ensejar a condenação do acusado.

Dispositivo

Diante do exposto,
JULGO PROCEDENTE
a denúncia para
condenar
o acusado
EVONALDO DE SOUZA,
já qualificado nos autos, das sanções dos artigos 215-A, 129, § 13, 147, “caput” e artigo 150 todos do Código Penal, com as implicações da Lei 11.340/2006.

Passo à dosimetria da pena.

DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA QUANTO AO DELITO IMPORTUNAÇÃO SEXUAL

A pena prevista para o crime de
importunação sexual
é de reclusão, de um a cinco anos, nos termos do artigo 215-A, do Código Penal.

Conforme dispõe o artigo 59 do Código Penal, passa-se a analisar individualmente as circunstâncias judiciais, dentro dos critérios de necessidade e suficiência para reprovação e prevenção do crime, a fim de fixar a pena-base do delito de lesão corporal.

Na
primeira fase
, tem-se que a
culpabilidade
do acusado não pode ser considerada em seu desfavor, uma vez que sua conduta não ostenta um plus de reprovabilidade.

Quanto aos
antecedentes
, observa-se que o réu é tecnicamente primário e não registra antecedentes criminais

(ID 148184762).

A
personalidade
e
conduta social
do acusado não foram objeto de estudo nos autos.

O
motivo
do crime tem-se que as razões subjetivas que motivaram o réu à prática delituosa se mostraram reprováveis – conduta machista, agindo com autoritarismo, inconformado com término do relacionamento vindo a persegui-la e a agredi-la sem qualquer possibilidade de defesa diante da sua condição de saúde, evidenciando a repugnância de seus motivos. O sentimento negativo de posse em relação à vítima tem especial reprovabilidade em situações de violência de gênero, por reforçar as estruturas de dominação masculina, uma vez que é uma exteriorização da noção de posse do homem em relação à mulher.

As
circunstâncias
e as
consequências
do delito se mostraram sobremaneira desfavoráveis ao réu na medida em que o delito foi praticado em desfavor de vítima cadeirante que necessita de assistência, sendo certo que o requerido possuía total ciência das dificuldades da vítima de se autodefender das investidas e agressões perpetradas, motivo pelo qual devem ser considerados tais aspectos com fins de fixação da pena-base.

A
vítima
não contribuiu ao evento delituoso.

Considerando tais circunstâncias do delito de lesão corporal, aumento a pena no quantum de 3/6 (três sextos) e fixo PENA-BASE
em um (01) ano e 06 (seis) meses de reclusão.

Na
segunda fase
da dosagem da pena, reconheço as circunstâncias agravante, contida no art. 61, II, alínea “f” e “h”do Código Penal, motivo pelo qual exaspero no quantum de 2/6 (dois sextos), incidente sobre a pena-base, e fixo a pena em
02(dois) anos de reclusão
.

E, à mingua de qualquer causa de aumento ou diminuição de pena na
terceira fase
, torno DEFINITIVA a pena em
02(dois) anos de reclusão.

DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA QUANTO AO DELITO DE LESÃO CORPORAL

Na primeira fase,
a pena cominada para o delito previsto no artigo 129, § 13o, do Código Penal é de reclusão de um (01) a quatro (04) anos.

A
culpabilidade
do réu, ou seja, seu grau de culpabilidade é sobremaneira grave, eis que parte das lesões se deram por arrastamento da vítima cadeirante, o que implica numa maior reprovabilidade da conduta do agente.

Seus
antecedentes
são bons, visto que analisando detidamente os registros acostados no id. 148184762, o réu não possui sentença penal condenatória transitado em julgado.

Sua
conduta social
não pode ser mensurada, ante a inexistência de elementos para a aferição.

Não há elementos nos autos para se aferir sua
personalidade
.

O
motivo
do crime tem-se que novamente as razões subjetivas que motivaram o réu à prática delituosa se mostraram reprováveis – conduta machista, agindo com autoritarismo, inconformado com término do relacionamento vindo a persegui-la e a agredi-la ante a negativa da vitima em manter qualquer tipo de intimidade ou relacionamento romântico com o acusado.

Com efeito, como já consignado, o sentimento negativo de posse em relação à vítima tem especial reprovabilidade em situações de violência de gênero, por reforçar as estruturas de dominação masculina, uma vez que é uma exteriorização da noção de posse do homem em relação à mulher.

As
circunstâncias
e as
consequências
do delito se mostraram sobremaneira desfavoráveis ao réu na medida em que o delito foi praticado em desfavor de vítima cadeirante que necessita de assistência, sendo certo que o requerido possuía total ciência das dificuldades da vítima de se autodefender das investidas e agressões perpetrada, motivo pelo qual devem ser considerados tais aspectos com fins de fixação da pena-base.

Em relação ao
comportamento da vítima
, este não foi apurado se influenciou, ou não, para o desencadeamento dos fatos.

Considerando tais circunstâncias do delito de lesão corporal, aumento a pena no quantum de 3/6 (três sextos) e fixo PENA-BASE
em um (01) ano e 06 (seis) meses de reclusão.

Passando à
segunda fase
verifico a inexistência de circunstância atenuante. Por outro lado, vislumbro a incidência da circunstância agravante descrita no artigo 61, II, alínea “h”, do CP, razão pela qual, MAJORO a reprimenda na fração de um sexto (1/6), atingindo o quantum de
um (01) ano e 09 (nove) meses de reclusão.

Indo à
terceira fase
da aplicação da pena, verifico que não há causas de aumento ou diminuição da pena, motivo pelo qual, encontro,
para o crime insculpido no artigo 129, § 13o, do CP, a pena definitiva de um um (01) ano e 09 (nove) meses de reclusão.

DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA QUANTO AO DELITO DE AMEAÇA

Na primeira fase
, a pena cominada para o delito previsto no artigo 147 do Código Penal é de detenção, de um (01) mês a seis (06) meses, ou multa.

A
culpabilidade
do acusado, ou seja, a intensidade de seu dolo foi normal.

Seus
antecedentes
são bons, visto que analisando detidamente os registros acostados no id. 148184762, o réu não possui sentença penal condenatória transitado em julgado.

Sua
conduta social
não pode ser mensurada, ante a inexistência de elementos para a aferição.

Não há elementos nos autos para aferir sua
personalidade
.

O
motivo
do crime tem-se que as razões subjetivas que motivaram o réu, como já consignado anteriormente se mostraram reprováveis – conduta machista, agindo com autoritarismo, inconformado com término do relacionamento, ou seja, sentimento negativo de posse em relação à vítima tem especial reprovabilidade em situações de violência de gênero, na medida em que a ameaça é utilizada como forma de dominação pelo agente, dominação esta que encontra raízes em padrões culturais que devem ser rejeitados e reprimidos com maior tenacidade.

As
circunstâncias
e as
consequências
do delito se mostraram sobremaneira desfavoráveis ao réu na medida em que o delito foi praticado em desfavor de vítima cadeirante que necessita de assistência, sendo certo que o requerido possuía total ciência da fragilidade física e emocional da vítima e de sua reduzida capacidade de se autodefender das investidas e agressões perpetrada, motivo pelo qual devem ser considerados tais aspectos com fins de fixação da pena-base.

O
comportamento da vítima
não deve ser considerado, pois, não influenciou na conduta do réu.

Considerando tais circunstâncias do delito de ameaça, aumento a pena no quantum de 3/6 (três sextos) e fixo PENA-BASE em
01 (um) mês e 15 (quinze) dias de detenção.

Passando à
segunda fase
verifico a inexistência de circunstância atenuante. Por outro lado, vislumbro a incidência das circunstâncias agravantes descritas no artigo 61, II, alínea “f” e “h”, do CP, razão pela qual, MAJORO a reprimenda na fração de dois sextos (2/6), atingindo o quantum de
02 (dois) meses de detenção.

Indo à
terceira fase
da aplicação da pena, verifico que não há causas de aumento ou diminuição da pena, razão pela qual, fixo
para o crime insculpido no artigo 147 do CP (ameaça)
,
a pena definitiva de 02 (dois) meses de detenção.

DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA QUANTO AO DELITO DE INVASÃO DE DOMICÍLIO

A pena prevista para o crime de
violação de domicílio
qualificada é de detenção, de seis meses a dois anos, nos termos do artigo 150, § 1o, do Código Penal.

Conforme dispõe o artigo 59 do Código Penal, passa-se a analisar individualmente as circunstâncias judiciais, dentro dos critérios de necessidade e suficiência para reprovação e prevenção do crime, a fim de fixar a pena-base do delito de lesão corporal.

Na
primeira fase
, tem-se que a
culpabilidade
do acusado não pode ser considerada em seu desfavor, uma vez que sua conduta não ostenta um plus de reprovabilidade.

Quanto aos
antecedentes
, observa-se que o réu é tecnicamente primário e não registra antecedentes criminais

(ID 148184762).

A
personalidade
e
conduta social
do acusado não foram objeto de estudo nos autos.

O
motivo
do crime tem-se que as razões subjetivas que motivaram o réu à prática delituosa se mostraram reprováveis – conduta machista, agindo com autoritarismo, inconformado com término do relacionamento vindo a persegui-la e a agredi-la sem qualquer possibilidade de defesa diante da seu quadro de saúde e necessidades especiais decorrentes deste. O sentimento negativo de posse em relação à vítima tem especial reprovabilidade em situações de violência de gênero, por reforçar as estruturas de dominação masculina, uma vez que é uma exteriorização da noção de posse do homem em relação à mulher.

As
circunstâncias
e as
consequências
do delito se mostraram sobremaneira desfavoráveis ao réu na medida em que o delito foi praticado em desfavor de vítima cadeirante que necessita de assistência, sendo certo que o requerido possuía total ciência das dificuldades da vítima de se autodefender das investidas e agressões perpetrada, motivo pelo qual devem ser considerados tais aspectos com fins de fixação da pena-base.

A
vítima
não contribuiu ao evento delituoso.

Considerando tais circunstâncias do delito de ameaça, aumento a pena no quantum de 3/6 (três sextos) e fixo PENA-BASE em
09 (nove) meses de detenção.

Passando à
segunda fase
verifico a inexistência de circunstância atenuante. Por outro lado, vislumbro a incidência das circunstâncias agravantes descritas no artigo 61, II, alínea “f” e “h”, do CP, razão pela qual, MAJORO a reprimenda na fração de dois sextos (2/6), atingindo o quantum de
01 (um) ano de detenção.

Indo à
terceira fase
da aplicação da pena, verifico que não há causas de aumento ou diminuição da pena, razão pela qual, fixo
para o crime insculpido no artigo 150, § 1o, do CP (violação de domicílio)
,
a pena definitiva de 01 (um) ano de detenção.

RECONHEÇO O CONCURSO MATERIAL
entre os crimes, nos termos do art. 69, do Código Penal, e, faço a cumulação das penas.

Em razão do concurso material,
FIXO PENA TOTAL DEFINITIVA, PARA TODOS OS CRIMES de 04 (quatro) anos e 11 (onze) meses de reclusão.

Considerando a pena definitiva é superior a 04 anos, o
regime
de cumprimento de pena será o
semi-aberto
, tendo em vista o disposto no artigo 33, § 2o, “b” do Código Penal.

Deixo de aplicar a hipótese do artigo 44 do Código Penal, uma vez que o delito fora praticado no âmbito da Lei 11.340/2006, conforme ADI 4424 e Súmula 588 do STJ.

DISPOSIÇÕES FINAIS

DA PRISÃO PREVENTIVA

Sob os fundamentos lançados na presente sentença, considerando a pena aplicada, verifico que o réu foi condenado em pena mais branda à que ele se encontra atualmente, afastando assim a necessidade da prisão para garantia da instrução processual nem mesmo para assegurar a aplicação da lei penal.

Logo, não há mais que se falar na existência dos requisitos e pressupostos motivadores do decreto de prisão preventiva, sobretudo o periculum libertatis.

Deste modo, na expectativa de ter acautelado o meio e proporcionado ao acusado uma reflexão melhor sobre seus atos, com fundamento no art. 316 do CPP,
REVOGO A PRISÃO PREVENTIVA DE EVONALDO DE SOUZA
e, visando evitar que ele se aproxime da vítima. Fixo medidas cautelares diversas da prisão, determinando a manutenção da disponibilização do
BOTÃO DE ALERTA
à vítima, acaso já entregue, pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias, ficando o réu proibido de se aproximar da vítima a uma distância de 1000 (mil) metros, conforme deferido nos autos da medida protetiva n. 1004338-51.2024.8.11.0042, sob de ser decretada nova prisão preventiva,

De igual forma, considerando-se a situação da saúde da vitima, a patrulha Maria da Penha, quando do termino das medidas deve visitar a vitima para além da devolução do “botão do pânico” levantar eventuais informações quanto a situações que indiquem a manutenção da situação de risco à vitima, o que deve ser informado imediatamente ao Juízo para eventual prorrogação das medidas.

Destarte, esperando ter acautelado o meio e proporcionado ao acusado uma reflexão melhor sobre seus atos, com fundamento no art. 316 do CPP,
REVOGO o DECRETO DE PRISÃO PREVENTIVA
.

EXPEÇA-SE O ALVARÁ DE SOLTURA
em favor de Evonaldo De Souza colocando o réu imediatamente em liberdade, se por outro motivo não tiver que permanecer preso.

INTIME-SE IMEDIATAMENTE A OFENDIDA
sobre o conteúdo da presente decisão (art. 21, da Lei no 11.340/06), especialmente sobre a soltura do acusado.

Não sendo localizada,
PROMOVA-SE A IMEDIATA SOLTURA DO RÉU
, independentemente de tal intimação.

Deixo de condenar
o réu ao pagamento das custas processuais, pois dos autos se extrai que o acusado não possui condições econômicas suficientes para arcar com tais despesas sem prejuízo de seu sustento. [...]” (Id. 254783735)

Inconformado com a sentença, a Defesa interpôs o presente recurso em busca da absolvição do apelante, ao argumento de insuficiência de provas.

Todavia, a irresignação não merece prosperar.

Com efeito, compulsando detidamente os autos, verifica-se que as provas coligidas ao longo da instrução processual são robustas e suficientes para confirmar, sem sombra de dúvidas, a responsabilidade criminal do apelante pela prática dos delitos de importunação sexual, lesão corporal, ameaça e violação de domicílio, sendo inviável a pretendida absolvição por insuficiência probatória.

Da análise dos elementos informativos que embasaram a condenação, deflui que a
materialidade
e a
autoria
restaram devidamente comprovadas, notadamente pelos depoimentos firmes e coesos da vítima Alissandra Ribeiro de Araújo, os quais se encontram em perfeita harmonia com as demais provas dos autos, que lhes emprestam consistência e credibilidade.

Nesse contexto, cumpre destacar que a ofendida manteve sua versão de maneira uníssona e detalhada em ambas as fases da persecução penal, dando conta de que, no dia dos fatos, o apelante pulou o muro de sua residência, arrombou a porta dos fundos, ali ingressando sem seu consentimento, e, uma vez no interior do imóvel, contra sua vontade expressa, tentou beijá-la à força, segurou-a pelo pescoço tentando esganá-la, arrastou-a pelos pés, golpeou-a com uma faca causando lesões, desferiu uma cabeçada e ainda proferiu graves ameaças de morte.

Vê-se, portanto, que a palavra da vítima restou suficientemente delineada nos autos, não havendo motivos para refutá-la, máxime quando seus relatos, além de detalhados e seguros, apresentam plena coerência com os demais elementos probatórios colhidos no curso da ação penal.

Nesse ponto, despicienda repisar que os crimes praticados no âmbito da violência doméstica e familiar são comumente perpetrados na clandestinidade, motivo pelo qual as declarações da ofendida assumem especial relevo, ganhando maior valoração probatória, mormente quando harmônicas com os demais indícios de materialidade existentes nos autos, como se deu no caso em tela.

A propósito, verifica-se que os depoimentos prestados por Alissandra encontram-se devidamente corroborados pelo boletim de ocorrência, pelo termo de representação criminal e, sobretudo, pelo laudo do exame de corpo de delito, no qual ficaram atestadas as lesões por ela sofridas, tais como
escoriações nas regiões dos pododáctilos dos pés e presença de ferida corto-contusa na mão direita, produzidas por ação de instrumento contundente.

Nesse sentido:

“[...] Inviável falar-se em ausência de provas, tendo em vista que restaram comprovadas a materialidade e a autoria do crime através do depoimento da vítima, que tem especial valoração em casos de violência doméstica. As referidas provas são suficientes para embasar o decreto condenatório, estando à negativa do apelante isolado nos autos. O relato da vítima como meio probatório revela-se de especial importância, principalmente quando se mostra coerente e consistente, além de amparado pelo prontuário ambulatorial presente nos autos. O exame de corpo de delito não é imprescindível para a comprovação da materialidade delitiva, podendo sua ausência ser suprida por outros meios de prova’ (RHC n. 93.749/RJ, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, Sexta Turma, julgado em 17/4/2018, DJe de 27/4/2018)” (N.U 1001149-73.2020.8.11.0020, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 08/06/2022, Publicado no DJE 13/06/2022)”

“[...]Incabível a absolvição do réu, com fundamento na ausência de provas, porque pelo conjunto probatório produzido nos autos, encontram-se devidamente comprovadas a autoria e a materialidade dos crimes descritos na exordial acusatória, inclusive, por meio de laudo pericial. Nos crimes de violência doméstica e familiar deve ser sopesada em especial a palavra da vítima, ante a natureza do delito praticado, na maioria das vezes, na ausência de testemunhas, ainda mais quando os fatos se encontram corroborados pelas demais provas colacionadas aos autos. (N.U 0006544-47.2016.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 22/05/2019, Publicado no DJE 23/05/2019)”

Vale registrar que, ao cuidarmos de provas, voltamos os nossos olhos para a busca da verdade, que, no processo penal, é denominada material, real ou substancial, justamente para fazer contraste com a verdade formal ou instrumental do processo civil. Como ensina Carrara, “
a certeza está em nós; a verdade está nos fatos
” (Programa Del curso de derecho criminar dictado em La real Universidad de Pisa, v. 2, p. 291).

Importa salientar, ainda, que o caso
sub judice
, está sob a regência da Lei Maria da Penha (Lei 11340/2006), que em seu preâmbulo e também o seu art. 1o, deixam expressos que ela se destina a “
coibir e prevenir a violência doméstica e familiar contra a mulher (...) e estabelece medidas de assistência e proteção às mulheres em situação de violência doméstica e familiar
”.

Segundo os ensinamentos da ilustre doutrinadora Maria Berenice Dias:

“(...) a lei 11.340/2006 – chamada Maria da Penha – que cria mecanismos para coibir e prevenira violência doméstica e familiar contra a mulher. Ninguém duvida que será difícil tirá-la do papel, transformá-la em uma lei efetiva. Para isso o intérprete precisa encharcar-se com o seu conteúdo e se deixar encantar com a forma atenta de como a vítima passou a ser protegida. Este é o único caminho para assegurar efetividade à nova legislação: minimizar os severos índices que a violência doméstica atingiu” (A lei Maria da Penha na Justiça. São Paulo, RT,2007, p.7).

Dessarte, sopesados os elementos de convicção reunidos no curso da instrução processual penal, não logrou êxito a Defesa em produzir prova idônea a desconstituir a certeza das condutas criminosas imputadas ao recorrente, motivo pelo qual seu decreto condenatório é medida que se impõe.

Ante o exposto, em consonância com parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto por
Evonaldo de Souza
,
mantendo incólume a sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2025